Tribunal: TJSP
Processo: 0004962-66.2011.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa. Tentativa de homicídio. Condenação pelo Conselho de Sentença. Versão acusatória acolhida pelos jurados, em detrimento da versão defensiva. Inocorrência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Solução condenatória que encontra amparo na prova produzida. Soberania dos veredictos. Condenação mantida. Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante as circunstâncias

Ementa:
Apelação da Defesa. Tentativa de homicídio. Condenação pelo Conselho de Sentença. Versão acusatória acolhida pelos jurados, em detrimento da versão defensiva. Inocorrência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Solução condenatória que encontra amparo na prova produzida. Soberania dos veredictos. Condenação mantida. Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Redução da pena, em razão da tentativa. Recurso desprovido.

Apelação do Ministério Público. Readequação da fração em relação à tentativa. Fração de 1/2 (metade) adequada ao "iter criminis" percorrido. Recurso provido.